Tribunal: TJDFT
Processo: 0000951-17.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal tentada. Prova.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos.
2 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal no contexto doméstico e familiar, sobretudo na modalidade tentada.
3 - Irrelevante que a arma branca utilizada pelo réu não tenha sido apreendida e periciada. Comprovada a intenção de lesionar a vítima e que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, configurado o crime de tentativa de lesão corporal.
4 – Apelação não provida.